Tribunal: CARF
Processo: 19740.000175/2007-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000175/2007-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.391 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA..
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Súmula CARF no 1)
DEPÓSITO JUDICIAL EM MONTANTE INTEGRAL. EFEITOS.
O depósito judicial no montante integral suspende a exigibilidade do crédito
tributário, não ficando, entretanto, a União Federal impedida de constituí-lo
pelo lançamento de ofício a fim de prevenir a decadência, sendo neste caso
inaplicável multa de ofício e juros de mora.
JUROS MORATÓRIOS. DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL.
SÚMULA CARF N.05.
Incabível a exigência de juros moratórios incidentes sobre o crédito tributário
tempestiva e integralmente depositado em juízo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencido o Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves que dava
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000175/2007-66
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.391 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000175/2007-66

Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Caio César Nader Quintella.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ):
Versa o presente processo sobre auto de infração por meio do qual estão sendo exigidas
da interessada acima qualificada as multas de mora, no valor total de R$ 7.193,79, com
base nos arts. 43 e 61, §§ 1o e 2o da Lei no 9.430/1996, sobre os pagamentos de Imposto
sobre Operações Financeiras IOF declarados em DCTF do ano-calendário de 2003, com
vencimentos no ano-calendário de 2003, pagos no ano-calendário de 2007 sem o
acréscimo de multa de mora.
Inconformada, a interessada apresentou sua impugnação de fls. 03/05, onde descreve a
autuação e alerta que o valor em questão encontra-se depositado judicialmente em conta
vinculada à Ação Declaratória no 99.00115821. Relata que em 24/06/1999 ajuizou a
Ação Declaratória com pedido de antecipação citada, objetivando ver declarada a
inexistência de relação jurídica em face da União Federal que a obrigue ao pagamento
da multa de mora sobre o valor relativo a qualquer tributo administrado pela Receita
Federal do Brasil, espontaneamente recolhido em atraso, isto é, antes do início de
qualquer procedimento fiscal, tendo em vista a ofensa flagrante dos dispositivos legais
que estabelecem penalidades pecuniárias nestas situações, à regra expressa no artigo
138 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional CTN).
Encerra reafirmando que procedeu a depósitos judiciais conforme planilhas e
comprovantes de arrecadação que juntou aos autos, protestando que, estando assim
depositado o crédito tributário ora exigido, não haveria como prosperar o lançamento,
tendo em vista o disposto no inciso II, do art. 151, do CTN.
Em 09/11/2007, esta 5a Turma, entendendo que a matéria de mérito do presente
processo já teria sido levada à análise do Poder Judiciário, proferiu o Acórdão no
1216.949 (fls. 222/225), cientificado à interessada em 10/12/2007, conforme Aviso de
Recebimento AR de fl. 227, onde deixou-se de conhecer da impugnação, conforme
ementa abaixo:
AÇÃO JUDICIAL CONCOMITANTE COM IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA.
Em face do princípio constitucional da unidade de jurisdição, a existência de ação
judicial em nome da interessada, versando sobre a mesma matéria do litigioso
administrativo, importa em renúncia às instâncias administrativas,devendo por esta ser
declarada definitiva a exigência, mas deixando prevalecer, obviamente, a decisão final
da justiça.
Irresignada, em 08/01/2008, a interessada entrou com recurso voluntário ao então
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, atual Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda CARF ( fls. 228/232).
Em 17/05/2010, a 1a Turma Especial da 1a Sessão de Julgamento do CARF proferiu o
Acórdão n° 180100.228, que anulou o Acórdão no 1216.949 desta DRJ, tendo em sua
ementa assim resumido:
NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Constitui cerceamento de defesa o não enfrentamento das razões de contestação
trazidas pela impugnante, devendo os autos retornar à primeira instância para
prolatar-se nova decisão suprindo a omissão, observando-se o disposto no artigo 59 do
Decreto n° 70.235/72 e em prestígio ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.391 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000175/2007-66

Do voto da ilustre presidente e conselheira relatora, Ana de Barros Fernandes, destaco:
“O cerne da discussão deste recurso está no fato de a recorrente entender que os
depósitos judiciais que vêm vinculando à ação judicial n° 99.00115821, de natureza
declaratória, e em trâmite, possuem o condão de impedir o fisco de proceder à
constituição dos créditos tributários que discute, no caso, pagamento da multa
moratória incidente sobre tributos federais.
...
Voto no sentido de determinar a devolução dos autos à primeira instância de
julgamento para enfrentar o mérito trazido na impugnação ofertada pela contribuinte,
qual seja o fato de entender que os depósitos judiciais prévios do montante autuado
impedem a lavratura do Auto de Infração.”
Em conseqüência, os autos retornaram a esta DRJ para que fosse proferido este novo
Acórdão.
Em 23 de abril de 2013, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janerio I – (RJ), negou provimento à impugnação. A decisão recebeu a seguinte ementa: ASSUNTO: NORMAS

Cientificada (AR fls. 294), a contribuinte interpôs o Recurso Voluntário de fls.
297/305, no qual reitera as alegações já suscitadas. Em particular, alega que: a) a ação
declaratória foi julgada extinta sem julgamento de mérito, motivo pelo qual, não há que se falar
em renúncia à esfera judicial; b) que são inexigíveis juros de mora na hipótese de depósito do
montante integral..
É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) DA NULIDADE DO LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA NAS HIPÓTESES DE
DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL
Alegou a Contribuinte que a realização do depósito do montante integral impede a
realização do lançamento para prevenir decadência.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.391 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000175/2007-66

Incorreta a conclusão da Recorrente. A realização de depósito do montante
integral por parte do sujeito passivo torna desnecessária a realização de lançamento por parte da
Fazenda Pública, mas não impede que o referido lançamento seja realizado, desde que
respeitadas as limitações a ele inerentes (exclusão de multa e de juros de mora).
A despeito de dispensável o ato administrativo, não há impedimento legal para a
efetivação do lançamento, embora vedado os atos de cobrança, tampouco obriga a declaração de
sua invalidade. Descabe a declaração de nulidade porquanto a lavratura do auto de infração não
acarreta prejuízo concreto ao sujeito passivo.
Com efeito, a Administração Tributária estará submetida ao resultado da prestação
jurisdicional que lhe for determinada para a composição da lide na ação ordinária, favorável a ela
ou não. Uma vez finalizado o litígio judicial, o montante depositado será convertido em renda da
União, caso vencedora, ou objeto de levantamento pelo depositante.
Essa tem sido a posição adotada nas 3 Seções de Julgamento do CARF, conforme
se verifica pelas ementas abaixo transcritas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DEPÓSITO
EM
MONTANTE
INTEGRAL.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
DESNECESSIDADE. INVALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO.
Conquanto desnecessário o ato formal do lançamento destinado a prevenir a decadência
relativamente ao crédito tributário depositado integralmente em Juízo, a lavratura de
auto de infração pela fiscalização não implica a declaração da invalidade do
procedimento, por não resultar em prejuízo concreto ao sujeito passivo. (Acórdão no
2401-005.982, j.18/01/2019)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/05/2016
DEPÓSITO JUDICIAL EM MONTANTE INTEGRAL. EFEITOS.
O depósito judicial no montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário,
não ficando, entretanto, a União Federal impedida de constituí -lo pelo lançamento de
ofício a fim de prevenir a decadência, sendo neste caso inaplicável multa de ofício e
juros de mora. (Acórdão no 9303-009.370, j. 15/08/2019)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. DEPÓSITO DO MONTANTE
INTEGRAL.
Não é nulo o lançamento efetuado para prevenir a decadência, ainda que houvesse o
depósito do montante integral anterior à autuação.(Acórdão no 1301-004.087, j.
17/09/2019)
Improcedente, portanto, a alegação da Recorrente

2) DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA EM FUNÇÃO DA EXTINÇÃO
DO PROCESSO JUDICIAL SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
Alega a Recorrente que a ação no 99.0011582-1 que motivou a decisão de
concomitância proferida pela DRJ foi extinta sem julgamento de mérito e os depósitos a ela
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.391 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000175/2007-66

relacionados foram convertidos em renda da União. Sendo assim, como mérito da questão não
teria sido apreciado pelo Poder Judicial não haveria que se falar em renúncia à esfera
administrativa.
Sem razão a Recorrente. O ingresso do contribuinte na via judicial importante em
renúncia à esfera administrativa e não em suspensão, conforme disposto no parágrafo único do
artigo 38 a Lei no 6.830/80. Sendo assim, irrelevante se o desfecho da ação judicial se deu sem
resolução de mérito.
Nesse sentido, esclarecedoras as ponderações constantes do Parecer Normativo
COSIT no 7 , de 22 de agosto de 2014:
Da extinção do processo judicial sem resolução de mérito
19. Cabe a análise do aspecto concernente à opção do contribuinte pela discussão da
matéria controvertida no âmbito judicial, em que se decidiu pela extinção do processo
sem resolução do mérito, por uma das hipóteses listadas de forma não taxativa no art.
267 do CPC, o que poderia provocar dúvidas quanto à possibilidade de se retomar o
julgamento administrativo da lide quanto ao objeto colidente.
19.1. Entende-se que a renúncia às instâncias administrativas, em decorrência da opção
pela via judicial, é definitiva, insuscetível de retratação, mesmo porque, embora se trate
de uma forma anormal de extinção do processo (a normal seria com resolução de
mérito), é uma das duas formas possíveis, colocadas lado a lado nos arts. 267 e 269 do
CPC. Ainda, o art. 268 do CPC faculta ao autor intentar de novo a ação judicial quando
foi extinto o processo sem resolução de mérito, salvo as hipóteses ali trazidas. Nessa
linha:
O direito atual dá mostras patentes e até desnecessárias de não aceitar esse sistema de
extinção do direito. Já no plano infraconstitucional, a permissão de repropor em juízo a
mesma pretensão depois de extinto o processo sem julgamento do mérito (CPC, arts. 28
e 268) tem por óbvia premissa a subsistência do direito apesar da experiência processual
frustrada. Nem poderia ser de outro modo, porque dar por extinto o direito nessa
situação, ou mesmo fechar as portas do Poder Judiciário para sua defesa, seriam efeitos
abertamente transgressivos às garantias constitucionais de acesso à justiça e do devido
processo legal (supra, nn. 94-95). Essa transgressão ocorreria tanto pela extinção do
próprio direito pleiteado, como também, a fortiori, dos direitos concorrentes não
pleiteados. No direito moderno a propositura da demanda não tem esse efeito extintivo.
(DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. v. II. 5. ed.
São Paulo: Malheiros, 2005. p. 55-57)
19.2. As hipóteses que ensejam a extinção do processo sem resolução de mérito,
previstas no art. 267 do CPC, configuram, na verdade, questões preliminares que, se
verificadas, impedem o exame do mérito (à semelhança do que prevê o art. 28 do
Decreto no 70.235, de 1972, abaixo reproduzido), o que pode dar azo a novo pleito na
via judicial sobre a questão versada nos autos.
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
19.3. Tendo propiciado a extinção do processo na forma do art. 267 do CPC, deve o
contribuinte arcar com o ônus da irreversibilidade da renúncia à via administrativa,
materializada pela escolha da seara judicial.
20. Interessante discorrer, neste ponto, sobre a decisão exarada em Embargos de
Declaração interpostos pela Fazenda Nacional no REsp no 840.556-AM, em face do
acórdão prolatado pela Colenda Primeira Turma do STJ. Vide a ementa do acórdão
originário antes de sua correção mediante embargos:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA DE RECORRER NA ESFERA
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.391 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000175/2007-66

ADMINISTRATIVA. IDENTIDADE DO OBJETO. ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO
DA LEI No 6.830/80.
1. Incide o parágrafo único do art. 38, da Lei no 6.830/80, quando a demanda
administrativa versar sobre objeto menor ou idêntico ao da ação judicial.
2. A exegese dada ao dispositivo revela que: "O parágrafo em questão tem como
pressuposto o princípio da jurisdição una, ou seja, que o ato administrativo pode ser
controlado pelo Judiciário e que apenas a decisão deste é que se torna definitiva, com o
trânsito em julgado, prevalecendo sobre eventual decisão administrativa que tenha sido
tomada ou pudesse vir a ser tomada. (...) Entretanto, tal pressupõe a identidade de objeto
nas discussões administrativa e judicial". (Leandro Paulsen e René Bergmann Ávila.
Direito Processual Tributário. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 349).
3. In casu, os mandados de segurança preventivos, impetrados com a finalidade de
recolher o imposto a menor, e evitar que o fisco efetue o lançamento a maior, comporta
o objeto da ação anulatória do lançamento na via administrativa, guardando relação de
excludência.
4. Destarte, há nítido reflexo entre o objeto do mandamus - tutelar o direito da
contribuinte de recolher o tributo a menor (pedido imediato) e evitar que o fisco efetue o
lançamento sem o devido desconto (pedido mediato) - com aquele apresentado na esfera
administrativa, qual seja, anular o lançamento efetuado a maior (pedido imediato) e
reconhecer o direito da contribuinte em recolher o tributo a menor (pedido mediato).
5. Originárias de uma mesma relação jurídica de direito material, despicienda a defesa
na via administrativa quando seu objeto subjuga-se ao versado na via judicial, face a
preponderância do mérito pronunciado na instância jurisdicional.
6. Mutatis mutandis, mencionada exclusão não pode ser tomada com foros absolutos,
porquanto, a contrario sensu, torna-se possível demandas paralelas quando o objeto da
instância administrativa for mais amplo que a judicial.
7. Outrossim, nada impede o reingresso da contribuinte na via administrativa, caso a
demanda judicial seja extinto sem julgamento de mérito (CPC, art. 267), pelo que não
estará solucionado a relação do direito material.
8. Recurso Especial provido, divergindo do ministro relator. (grifou-se)
20.1. Apontando contradição no julgamento, a Fazenda Nacional interpôs os aludidos
embargos, argumentando que o acórdão incorreu em obscuridade ao fazer a afirmação
contida no item 7 da ementa acima transcrita, tendo em vista que o parágrafo único do
art. 38 da Lei no 6.830, de 1980, não exige que a demanda judicial seja apreciada com
resolução do mérito, referindo-se apenas à propositura da ação judicial.
20.2. Com isso, a Fazenda faz os seguintes questionamentos:
c) Indaga-se: tendo em vista a natural demora da tramitação de um processo judicial,
vindo este a transitar em julgado, com extinção do processo sem julgamento do mérito,
a possibilidade de reingresso na esfera administrativa, tal como admitida no v. acórdão
embargado, implicaria na anulação de todos os atos ali praticados, vale dizer, reabertura
de prazo para impugnação, se for o caso, conhecimento e julgamento do
recurso/impugnação interposto, ou apenas este último?
d) Por outro lado, se já ajuizada a execução fiscal - uma vez que definitiva a
constituição do crédito tributário na forma dos artigos 42 e 43 do Decreto 70.235/72 - e
admitindo como positivo a resposta à indagação anterior igualmente se poderia falar em
nulificação até dos atos judiciais praticados no âmbito do processo de execução,
considerando-se que, neste caso, poderia o contribuinte deduzir, nos embargos do
devedor, toda a matéria útil à defesa, na forma do art. 16, § 2o, da Lei n.o 6.830/80?
e) admitir tal possibilidade coloca em risco os princípios que se pretendeu prestigiar,
qual seja, o da economia e da celeridade processual.
20.3. Os Embargos de Declaração foram acolhidos com base nas disposições do
parágrafo único do art. 38 da Lei no 6.830, de 1980, do qual se extrai que o ingresso do
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.391 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000175/2007-66

contribuinte na via judicial importa em renúncia ao poder de recorrer na via
administrativa, ou desistência do recurso interposto, e não em suspensão. Daí resultou a
alteração do item 7 da ementa do acórdão, que passou a ter a redação abaixo, com os
grifos originais:
7. Insta observar que o ingresso do contribuinte na via judicial importa em renúncia da
via administrativa, ou desistência do recurso interposto, e não em suspensão, nos exatos
termos do parágrafo único, do art. 38, da Lei no 6.830/80, verbis:
Parágrafo único. A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo importa
em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso
interposto.
20.4. Assim sendo, a definitividade da renúncia às instâncias administrativas alcança: (i)
os casos em que foi formulada a impugnação do lançamento, apresentada a
manifestação de inconformidade ou interposto o recurso administrativo correspondente
(inclusive nos processos que não envolvem crédito tributário) antes da opção pela via
judicial; e (ii) os casos em que esta opção, na hipótese de propositura de ação
preventiva, precedeu a impugnação, a manifestação de inconformidade ou o recurso,
mesmo que o prazo para ingressar na via administrativa ainda não tenha sido fulminado
pela perempção. Isto porque o parágrafo único do art. 38 da Lei no 6.830, de 1980, traz
como consequências da propositura de ação judicial: i) a desistência do recurso
administrativo acaso interposto e ii) a renúncia ao poder de recorrer na esfera
administrativa.
20.5. Por fim, não importa se a ação judicial foi extinta com ou sem resolução do
mérito, já que, como argumentou a Fazenda Nacional nos embargos retromencionados,
o dispositivo em referência não condiciona a renúncia à via administrativa à apreciação
da demanda judicial com resolução do mérito, referindo-se apenas à propositura da ação
judicial (aí incluídos os casos de petição inicial inepta - arts. 267, inciso I, e 295 do
CPC).

Improcedente a alegação da Recorrente.

3) DA EXCLUSÃO DOS JUROS DE MORA.

Por fim, a Recorrente se insurge ainda em relação à imposição de juros moratórios
pois considera que nenhum acréscimo moratório seria devido, tendo em vista que a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário se deu com fundamento no art. 151, II, do CTN (depósito
judicial).
Neste ponto, assistiria razão à Recorrente, em face do disposto na Súmula CARF
no 5:
SÚMULA CARF no 5- São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral

Todavia, ao contrário do afirmado, não foi imputado juros de mora ao lançamento
em questão conforme se verifica pelo demonstrativo constante às fls. 171

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.391 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000175/2007-66

Improcedente, portanto, a alegação da Recorrente.

4) CONCLUSÃO

Em face do exposto, nego provimento ao recurso

(Assinado digitalmente)
Júnia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital